Tribunal: TJPA
Processo: 0005510-22.2019.8.14.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0005510-22.2019.8.14.0047
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE RIO MARIA

RECORRENTE: ASSILON NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADA: DRA. TATIANA OZANAN
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS NECANDI.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.
1. Uma vez existentes indícios de prova do
animus necandi
e da lesividade necessária para a configuração do crime de tentativa de homicídio,
in casu,
impõe-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, pois se há dúvidas nessa fase, elas beneficiam a sociedade.
2. Uma vez afastadas as qualificadoras na sentença impugnada, não se conhece do pleito relativo a elas.
3. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Penal em Sentido Estrito
, da Comarca de Rio Maria, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ASSILON NASCIMENTO DE SOUSA
contra a sentença de pronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Rio Maria, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, descrito no art. 121, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na tarde do dia 09.10.2019, por volta de 16:00h, o acusado tentou ceifar a vida da vítima Domingos Romanos da Silva, com golpes de faca e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, quando ela estava capinando seu quintal, e o acusado chegou embriagado, falando ¿Hoje eu vou te matar¿ e começou a desferir golpes na vitima, que conseguiu fugir e pedir ajuda de vizinhos, sendo levada ao hospital para atendimento. Por tal conduta o acusado foi incurso no art. 121, § 2º, II
,
c/c art. 14, II, do Código Penal.

A denúncia foi julgada procedente e o Réu foi pronunciado, nos termos do art. 413 do CPP, por tentativa de homicídio simples (fls. 53/56).

O acusado interpôs o presente recurso, às fls. 57/63, protestando pela reforma da sentença
a quo
, tendo em vista a ausência de provas do dolo em sua conduta, alegando que agiu em legítima defesa. Por conseguinte, requereu a desclassificação do crime para lesão corporal grave ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Constam contrarrazões às fls. 69/71.

A sentença de pronúncia foi mantida às fls. 72.

Às fls. 79/81, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela sua impronúncia ou desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal grave, em face da ausência de dolo em sua conduta, já que em nenhum momento pretendia matar a vítima. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em primeiro lugar, não se conhece do pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil, já que na decisão impugnada o magistrado afastou expressamente sua ocorrência, pronunciando o réu por tentativa de homicídio simples.

Em segundo lugar, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da imputação delitiva, devendo o juiz da causa se convencer da existência de indícios de autoria e da materialidade do delito para pronunciar o acusado.
In casu
, o magistrado entendeu pela existência dos indícios de autoria e da materialidade criminosas, em face dos depoimentos testemunhais e da própria confissão do réu, que nega apenas que o delito tenha sido cometido com o
animus necandi
.

Em que pese o empenho da defesa em não levar o Recorrente à Júri Popular, entendo que realmente não há como se descaracterizar nesse momento o crime de homicídio na forma tentada, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram, posto que, ao que consta dos autos, o Réu teria lesionado a vítima com uma faca, na face, membro superior esquerdo e região cervical, necessitando de atendimento médico, e segundo o laudo resultou em perigo de vida, sendo que segundo a vítima ele não golpeou mais porque ela conseguiu se desvencilhar e fugir para a casa de vizinhos; e ainda, o próprio Réu afirma que havia bebido no dia dos fatos e iniciou uma discussão com a víitma e pegou uma faca para lhe agredir, razão pela qual se dúvidas existem em relação ao fato criminoso, ou seja, se houve ou não a intenção de matar, tal decisão cabe aos jurados.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, não podendo invadir a esfera de competência dos jurados e adentrar no mérito da ação penal. Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a pronúncia do réu por haver ele se convencido da existência do crime e de indício suficiente de sua autoria (art. 408/CPP), não pode abusar de sua competência e impronunciar o réu, ou desclassificar a conduta, tal decisão deve ser tomada apenas se estiver
indubitavelmente
provada nos autos a excludente de ilicitude, antijuridicidade, de ausência de animus necandi, ou inexistência de qualificadora, do que não se desincumbiu a defesa.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que
deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade
, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Citando o Prof. Júlio Fabbrini Mirabete,
¿A sentença de pronúncia ... constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.¿
(In Processo penal. São Paulo: Atlas, 1997. p. 486/487). Daí a justificativa para a aplicação do
in dubio pro societate
.

Assim, a
tese desclassificatória
não se encontra
indubitavelmente
provada nos autos, onde o próprio Recorrente deixa dúvidas a respeito de sua intenção na empreitada criminosa, até porque a vítima levou vários golpes que resultaram em perigo de vida, o que torna bem temerário o acolhimento da tese de inexistência de dolo nesse momento.

Conclui-se, portanto, que há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade para legitimar a submissão do acusado à Júri Popular.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

3